Tribunal: TCU
Processo: 018.429/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 232024 e códigoUasg 389612 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS UNIDADES DO Sesc/SC EM URUBICI, PRAINHA.)

Inteiro teor:
Acórdão 10239/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.429/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alisson Freitas Merched (4260/OAB-AC), representando Gold Service Vigilancia e Seguranca Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.